Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-11.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-11.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

APELADO: VALERIA ALMEIDA BARRETO

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. DESCONTO EM MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. ART. 30, 31 E 37, §1º DO CDC. OFERTA VINCULANTE. BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, reconhecendo o direito da autora ao desconto de 30% nas mensalidades e à restituição dos valores pagos a maior, com indeferimento do pedido de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a vinculação da oferta publicitária a contratos firmados após o período de vigência da campanha promocional; e (ii) a validade da prova emprestada utilizada para embasar a procedência parcial do pedido.

III. Razões de decidir
3. A publicidade veiculada pela instituição ofertava descontos significativos, sem destaque ou clareza sobre a exclusão do curso de Medicina, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no CDC.
4. A ausência de publicidade ostensiva sobre as condições e restrições da promoção caracteriza publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º, do CDC.
5. A prova emprestada foi considerada válida por guardar semelhança fática com o caso concreto e respeitar o contraditório.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o dever do fornecedor de garantir informações claras e a vinculação da oferta publicitária às condições efetivamente apresentadas.
7. A restituição dos valores pagos a maior decorre da ineficácia da cláusula contratual em desconformidade com a oferta veiculada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A oferta publicitária que não informa de forma clara e ostensiva as restrições quanto a cursos abrangidos, especialmente quando envolve o curso de Medicina, configura publicidade enganosa por omissão.
2. O fornecedor é responsável pela veiculação de informação incompleta, respondendo pela vinculação da oferta ao contrato celebrado, nos termos dos arts. 30 e 37, §1º do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 31, 35, 37, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2016282/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023.

TJBA, AI nº 8009685-16.2019.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 19.02.2020.

TJBA, AI nº 8008607-84.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 26.08.2020.

TJBA, Ap. Cív. nº 0508118-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.10.2019.

TJBA, AI nº 8005315-57.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000043-11.2019.8.05.0229
, em que figuram como apelante o
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
e como apelada
VALERIA ALMEIDA BARRETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator